Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-34.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008436-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO COSTA - CPF: 023.812.721-43 (RECORRIDO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008436-34.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Rodrigo Costa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 374

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DO TRANSFORMADOR - DEMORA NO RESTABELECIMENTO INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do reclamante.

2.

A recorrente
sustenta ausência de responsabilidade, justificando a existência de força maior,
diante disso, p
ugna pelo afastamento do dever de indenizar,
e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o
autor noticia a interrupção no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de no 6/2686129-4, de sua titularidade, localizada no município de Sinop/MT, ocorrida entre os dias 06/05/2022 a 10/05/2022,
permanecendo sem energia por 04 (quatro) dias
,
sendo somente restabelecido o serviço após esse período.

4.

O art. 362, III, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 8 (oito) horas em imóveis situados em zona rural
, em casos de urgência.

5.

A autora faz menção à recorrência das interrupções sempre justificadas pela ré pela queima de transformador, sem solução para a repetição dos problemas relacionados a esses fatos, além de apresentar vários protocolos de reclamação junto à empresa demandada devido à urgência do caso, sem solução dos problemas.

6.

De sua vez, apesar de a concessionária de energia recorrente alegar força maior, não apresenta provas quanto a tais fatos ou quaisquer comprovantes da regularidade de abastecimento em relação ao imóvel da reclamante, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral.

7.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

8.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

9.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

10.

Desse modo, verificada a suspensão dos serviços e a demora para seu restabelecimento, ultrapassando os limites do razoável, resta configurada a falha na prestação do serviço
.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

12.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023